Tribunal: STF
Processo: RE 93412
Classe: RE
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-04
Data de publicação: 1982-05-04

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO (ATUALIZAÇÃO). EXTRAVIO DE AUTOS. NOVA
AVALIAÇÃO. COISA JULGADA. NÃO OFENDE A COISA JULGADA A DECISÃO QUE,
NA EXECUÇÃO, DETERMINA NOVA AVALIAÇÃO PARA ATUALIZAR O VALOR DO
IMÓVEL, CONSTANTE DE LAUDO ANTIGO, TENDO EM VISTA ATENDER A GARANTIA
CONSTITUCIONAL DA JUSTA INDENIZAÇÃO, PROCRASTINADA POR CULPA DA
EXPROPRIANTE. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.